Tribunal: TJDFT
Processo: 0702979-60.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702979-60.2021.8.07.0009 RECORRENTE: LEANDRO NASCIMENTO APOSTOLO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Na petição de ID no 33890088, o recorrente LEANDRO NASCIMENTO APOSTOLO requer a juntada de nova procuração, bem como a desistência do recurso especial interposto. Tendo em vista a nova procuração juntada, retifique-se a autuação para que as publicações referentes à parte recorrente doravante sejam feitas em nome do advogado Jurandir Soares de Carvalho Júnior, OAB/DF 17.573. Outrossim, homologo o pedido de desistência do recurso especial interposto no ID no 33407179, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil/2015. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007